Tribunal: TJPA
Processo: 0814262-18.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0814262-18.2024.8.14.0000

AUTOR: JOEL ANDRADE DIAS

REU: ESPÓLIO DE ANTONIO CALDERARO FILHO, ANTONIO CALDERARO JUNIOR, ANA CAROLINE CALDERARO FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0814262-18.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): JOEL ANDRADE DIAS.

ADVOGADO(A)(S): BIA REGIS DE ALMEIDA (OAB/PA 24.069-B).

AGRAVADO(A)(S): ESPÓLIO DE ANTONIO CALDERARO FILHO.

REPRESENTANTE: ANTÔNIO CALDERARO JÚNIOR.

ANA CAROLINE CALDERARO FARIAS.

ADVOGADO(A)(S): DEGEORGE COLARES DE SIQUEIRA (OAB/PA 15.735-B).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso em exame: Agravo interno contra decisão que julgou improcedente a ação rescisória fundada em alegada violação manifesta do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, e erro de fato relacionado à suposta confissão do réu em depoimento pessoal.

2. Questão em discussão: definir se é cabível ação rescisória fundada em violação manifesta de norma e erro de fato quando a pretensão demanda reavaliação do conjunto probatório da demanda originária.

3. Razões de decidir: 3.1. A ação rescisória não tem como função precípua a reavaliação da convicção do juízo rescindendo sobre o conjunto de provas. 3.2. A violação manifesta de norma pressupõe deformação explícita e patentemente ilegal da aplicação da lei, não alcançando a reinterpretação de elementos probatórios. 3.3. O erro de fato exige que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, o que não se verifica quando a questão foi arguida no processo originário. Precedentes do STJ.

4. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Não é cabível ação rescisória fundada em violação manifesta de norma quando a pretensão demanda reanálise do conjunto probatório da demanda originária, tampouco por erro de fato quando a questão constituir ponto controvertido arguido no processo de origem."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V e VIII, § 1º; CC, art. 1.238, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp n. 1.951.292/RN; REsp n. 1.663.326/RN; AgInt no AREsp n. 1.846.694/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do Recurso de Agravo Interno em Ação Rescisória,

e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática ID 23652997
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator –
Des. Ricardo Ferreira Nunes –
Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado do Órgão Fracionário da Seção de Direito Privado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário de Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AÇÃO RESCISÓRIA - Nº 0814262-18.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
JOEL ANDRADE DIAS.

ADVOGADO(A)(S):
BIA REGIS DE ALMEIDA (OAB/PA 24.069-B).

AGRAVADO(A)(S):
ESPÓLIO DE ANTONIO CALDERARO FILHO.

REPRESENTANTE:
ANTÔNIO CALDERARO JÚNIOR.

ANA CAROLINE CALDERARO FARIAS.

ADVOGADO(A)(S):
DEGEORGE COLARES DE SIQUEIRA (OAB/PA 15.735-B).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
EM AÇÃO RESCISÓRIA
interposto por
JOEL ANDRADE DIAS
em face da decisão monocrática deste relator (Id.

23652997), que
julgou improcedente os pedidos da ação rescisória, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Nas
razões do interno (Id. 24484132)
, o agravante busca a reforma da decisão monocrática. Aduz, em síntese, que o acórdão rescindendo, na medida em que não vislumbrou os requisitos para a declaração de usucapião extraordinária, violou manifestamente a norma do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, posto que teria sido demonstrado ação originária a moradia habitual da parte e sua condição produtiva, inclusive a partir do depoimento pessoal da parte requerida que teria reconhecido o
animus domini
do autor.

Sustenta também a configuração de erro da fato em relação à aplicação dos arts. 389 e 390, §2º, do CPC, tendo em vista ser incontroversa a confissão do réu. Afirma que o acórdão rescindendo não apresentou qualquer fundamento a respeito dessa circunstância. Assinala que a rescisória não pretende a revaloração de provas, mas o exame de erro de fato.

Em contrarrazões ao interno (Id. 28354457), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, de modo a ser mantida a decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Caso em exame:
Agravo interno contra decisão que julgou improcedente a ação rescisória fundada em alegada violação manifesta do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, e erro de fato relacionado à suposta confissão do réu em depoimento pessoal.

2.

Questão em discussão
: definir se é cabível ação rescisória fundada em violação manifesta de norma e erro de fato quando a pretensão demanda reavaliação do conjunto probatório da demanda originária.

3.

Razões de decidir:
3.1. A ação rescisória não tem como função precípua a reavaliação da convicção do juízo rescindendo sobre o conjunto de provas. 3.2. A violação manifesta de norma pressupõe deformação explícita e patentemente ilegal da aplicação da lei, não alcançando a reinterpretação de elementos probatórios. 3.3. O erro de fato exige que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, o que não se verifica quando a questão foi arguida no processo originário. Precedentes do STJ.

4.

Dispositivo e tese
: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Não é cabível ação rescisória fundada em violação manifesta de norma quando a pretensão demanda reanálise do conjunto probatório da demanda originária, tampouco por erro de fato quando a questão constituir ponto controvertido arguido no processo de origem."

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V e VIII, § 1º; CC, art. 1.238, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp n. 1.951.292/RN; REsp n. 1.663.326/RN; AgInt no AREsp n. 1.846.694/MS.

O agravo dever ser conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Os fundamentos do interno não alcançam condições para modificar a decisão agravada.

Inicialmente, o agravo interno tenciona reconhecer a legitimidade da pretensão rescindenda fundada na alegação de manifesta violação da norma do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, porquanto se teria apresentado provas capazes de subsidiar a real configuração dos requisitos para usucapião extraordinária de imóvel.

No entanto, conforme expresso na decisão agravada, o acórdão rescindendo elencou elaborou um juízo analítico da provas dos autos, concluindo pela ausência de elementos de prova para demonstração da prescrição aquisitiva.

A pretensão de rescisão do julgado não encontra espaço, porque a rescisória não tem como função precípua a reavaliação da convicção do juízo rescindendo sobre o conjunto de provas formalizado no processo originário. É incabível a alegação de violação manifesta de norma, passível de desconstituição pela via da rescisória, quando tal situação pressupor a reanálise de provas da demanda originária.

Por isso mesmo, a decisão agravada destacou-se:

“[...]

A violação da norma a que se refere o art. 966, V, do CPC, consiste em situação de manifesta deformação da aplicação da lei no caso concreto, vale dizer, a rescisória fundamentada na violação da norma, reclama que tal violação tenha se dado de modo explícito e seja patentemente ilegal, a ponto de caracterizar uma forma de interpretação ilógica do direito.

No caso dos autos, o acórdão rescindendo, a partir dos elementos constitutivos constantes do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil e do conjunto de provas constantes dos autos da ação originária, considerou não verificados os requisitos para a declaração da usucapião extraordinária da parte autora, ora requerente.

Verifica-se que o acórdão impugnado, considerando os elementos de prova existentes, expressamente analisou a questão sobre a comprovação dos requisitos para usucapião extraordinária. A rigor, o acórdão rescindendo afastou tal declaração em razão da não configuração do exercício da posse pelo autor sem oposição e do efetivo lapso temporal decorrido.

Não existe violação manifesta ao disposto no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, pois o acórdão guerreado, diante de todo quadro probatório apresentado, considerou ausente provas suficientes para a demonstração dos requisitos legais deste dispositivo.

Nesse contexto, descabe cogitar rescisão do julgado.
Isso porque, a eventual má interpretação de fatos extraíveis do conjunto probatório ou mesmo a injustiça da sentença não são circunstâncias apta a configurar violação manifesta da norma, na forma prevista no art. 966, V, do CPC.

É nesse sentido a pacífica jurisprudência do STJ acerca do cabimento da rescisória com base na alegada violação manifesta de norma (AR n. 6.391/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/11/2023, DJe de 19/12/2023; REsp 1860630/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 04/10/2021; AR n. 6.953/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 31/8/2023; e, AR n. 6.052/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023).

[...]”

A respeito deste óbice à pretensão rescisória, colacionam-se julgados do Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
PRETENSÃO DE DEMOLIÇÃO DE BEM IMÓVEL QUE, DE ACORDO COM A CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO, "NÃO ESTÁ LOCALIZADO EM LOCAL DE USO COMUM DO POVO". EXTRAPOLAÇÃO DO OBJETO DA RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSIÇÃO DE LEI. INEXISTÊNCIA, QUANDO DEPENDENTE DO REEXAME DE PRODUÇÃO DE PROVAS DA DEMANDA ORIGINÁRIA
.

1. Trata-se, na origem, de Ação Rescisória interposta pela União, fundada em violação a literal disposição de lei (art. 966, V, do CPC/2015), com o fim de desconstituir acórdão que manteve a sentença que recebeu Ação Reivindicatória cumulada com Demolitória como Ação Reintegratória, aplicando o princípio da fungibilidade, por reconhecer que o imóvel em discussão não se encontrava em local de uso comum do povo, mas em Terreno de Marinha, cuja ocupação é passível de regularização. 2. O Tribunal de origem, em Embargos Infringentes, manteve o Voto vencedor que julgou o pedido procedente. Transcrevo trechos do referido acórdão: "Defende que, em assim sendo, o Princípio da Fungibilidade fora corretamente aplicado à hipótese, ante a natureza possessória da ação, definida a partir do conjunto fático-probatório da Ação originária, inexistindo qualquer violação a literal disposição de Lei que autorize a rescisão do Julgado. (...) Observa-se que o Acórdão embargado teve por principal fundamento a impossibilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade à hipótese em análise, tendo em vista a presença de requisitos aptos a dar esteio ao pleito reivindicatório, originalmente formulado. Este Colegiado, por maioria, compreendeu que a decisão rescindenda incorreu em julgamento extra petita, com o que restaram violados os arts. 920 e 460, ambos do Código de Processo Civil/73, vigente quando da Sessão de Julgamento respectiva" (fls 4-6, e-STJ).

3. Conforme consignado na decisão agravada, o acórdão rescindendo aplicou o princípio da fungibilidade e manteve a sentença que recebeu a petição inicial de Ação Reivindicatória cumulada com Demolitória como Ação Reintegratória. Ainda que o fundamento da Ação Rescisória, acolhido pelo acórdão do Tribunal de origem, seja de que não é aplicável o princípio da fungibilidade na presente hipótese, percebe-se que o juízo referente ao cabimento ou não da fungibilidade passa pela análise dos fatos da demanda, o que impossibilita o cabimento da Ação Rescisória. Isso porque o acórdão rescindendo aplicou a fungibilidade sob o fundamento fático de que "o bem não está localizado em local de uso comum do povo". A Corte regional, contudo, de modo genérico, deu provimento à Rescisória e sustentou que "as praias são bens públicos de uso comum do povo".

Observa-se que, além de não atacar especificamente o fundamento do acórdão rescindendo, o acórdão recorrido terminou por alterar o estado fático da demanda.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a viabilidade da Ação Rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, não cabendo a reapreciação das provas produzidas ou a análise da interpretação dessas provas pelo acórdão rescindendo.
5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.951.292/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE. ART. 485, V, DO CPC/73.
LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO DA NORMA VIOLADA. ÔNUS DO AUTOR. CAUSA DE PEDIR. TRIBUNAL. VINCULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. JUÍZO RESCINDENTE
. LIMITES. EXTRAPOLAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO.

1. Ação rescisória, pautada no art. 485, V, do CPC/ 73, por meio da qual, por alegada violação literal dos arts. 332, 382 e 397 do CPC/73, se pretende desconstituir sentença que julgou parcialmente procedente ação adjudicatória de imóvel, objeto de contrato de compra e venda. 2. Recurso especial interposto em: 10/11/2016; conclusos ao gabinete em: 20/12/2017; aplicação do CPC/15. 3. A correção de vícios por meio da ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73, em homenagem à proteção constitucional à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Precedente. 4. Como se trata de via processual própria para a desconstituição da coisa julgada, que corresponde à preclusão máxima do sistema processual, o exaurimento de instância no processo rescindendo não é um dos pressupostos para a ação rescisória, tampouco a preclusão consumativa é obstáculo ao seu processamento. Precedente. 5. Ainda que, na hipótese concreta, a requerente não tenha interposto apelação da sentença rescindenda - que, julgou antecipadamente a lide e indeferiu a produção de prova por ela requerida -, essa circunstância, por si mesma, não representa óbice ao cabimento da ação rescisória.
6. A rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada contrariou a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, não alcançando a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória.
7. A indicação do dispositivo de lei violado é ônus do requerente, haja vista constituir a causa de pedir da ação rescisória, vinculando, assim, o exercício da jurisdição pelo órgão competente para sua apreciação. 8. Não é possível ao Tribunal, a pretexto da iniciativa do autor, reexaminar toda a decisão rescindenda, para verificar se nela haveria outras violações à lei não alegadas pelo demandante, mesmo que se trate de questão de ordem pública. 9. O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento fundamentado das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em juízo cuja revisão demanda a reapreciação do conjunto fático dos autos. Precedentes. 10. Na hipótese dos autos, o juízo rescindente promovido pelo Tribunal de origem ultrapassou os limites das causas de pedir deduzidas pelo autor na presente ação rescisória, além de não ter observado que o indeferimento da produção probatória e o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado. 11. O acolhimento da pretensão de desconstituição da sentença transitada em julgado acarretou, portanto, a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 12. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.663.326/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 13/2/2020.)

No caso dos autos, à pretexto de violação de manifesta de norma, o agravante visa justamente que se reaprecie os elementos de prova da demanda originária, a fim de se concluir positivamente pela presença das condições previstas no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, que importaria, em tese, no reconhecimento da usucapião extraordinária em seu favor. Contudo, tal finalidade não resta admissível em sede de ação rescisória.

Sobre a alegação de erro de fato no acórdão rescindendo, relacionado a suposta configuração da confissão do réu em depoimento pessoal, deve-se destacar que esta circunstância foi arguida pelo requerente no curso da ação originária, tendo sido expressamente invocada pela parte autora, porém, o acordão rescindendo não tratou efetivamente da questão.

Ao refutar a caracterização de erro de fato com base no §1º do art. 966, do CPC, a decisão monocrática agravada fez o seguinte registro:

“[...]

O simples fato de o acórdão impugnado não ter mencionado expressamente a possibilidade de confissão judicial do réu quanto ao direito de usucapião do autor não permite denotar a ocorrência de erro de fato, na forma prevista no art. 966, §1º, do CPC.

Dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1° Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido,
sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

A omissão de avaliação da suposta confissão da parte requerida na ação originária, em razão do teor do depoimento pessoal do réu, foi apontada pelo autor em suas alegações finais no processo originário (Id. 21720483), todavia, não foi objeto da sentença de mérito do juízo, tampouco do acórdão rescindendo.

Ocorre, no entanto, que a omissão de análise deste ponto específico decorreu da própria inércia da parte autora, uma vez que não opôs embargos de declaração contra a sentença, tampouco ressaltou a possibilidade de confissão nas razões da apelação
. Ou seja, a parte autora até controverteu em alegações finais o reconhecimento da confissão do réu, contudo, não questionou a omissão desta análise nas manifestações posteriores.

Desta forma,
a revisão do julgado, sob argumento de erro de fato no exame da confissão, encontra óbice na própria disposição do §1º, do art. 966, do CPC, pois, tendo havido alegação desta na ação originária, tem-se caracterizada a existência de ponto controvertido sob o qual o juízo deveria ter se pronunciado.

[...]”

Uma vez arguida no processo de origem a configuração de confissão do réu, a eventual omissão de análise desta questão no acórdão rescindendo não autoriza a via rescisória, porque aí não se efetivamente ocorrido o erro de fato.

É esse o entendimento da jurisprudência pacífica do STJ, como ilustra o aresto abaixo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ART. 966, VIII e §1º DO CPC. AFASTADA A SÚMULA 7 DO STJ. PREMISSAS FÁTICAS DELINEADAS PELO TRIBUNAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E PROVAS. DECISÃO RESCINDENDA ADVINDA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM QUE ALEGAVA SIMULAÇÃO NO CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS PELO JUÍZO RESCISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURADO ERRO DE FATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há de se falar em violação à Súmula 7 do STJ quando a decisão agravada, ao dar provimento ao recurso especial, realiza mera valoração probatória dos fatos expressamente delineados no acórdão recorrido. Precedentes. Afastamento da Súmula 7 do STJ. 2
. O erro de fato que enseja a propositura da ação rescisória não é aquele que resulta de eventual má apreciação da prova, mas o que decorre da ignorância de determinada prova, diante da desatenção na apreciação dos autos. Precedentes. 3. Ação rescisória deve preencher três requisitos essenciais para que se autorize seu ajuizamento com base em erro de fato: (a) o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a decisão; b) o erro há de ser apurável mediante simples exame das peças do processo, não se admitindo, de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c
) não pode ter havido controvérsia entre as partes, nem pronunciamento judicial no processo anterior sobre o fato.4. No caso, não houve o preenchimento de quaisquer desses requisitos.

Assim, na hipótese, o Juízo rescisório efetivamente revalorou as provas dos autos, como se recurso fosse e ainda discutiu ponto que era absolutamente controvertido nos autos. 5. Assim, se houve discussão e manifestação do eventual erro judicial na análise das provas do Juízo rescindente, descabida será a ação rescisória fundada no inciso VIII do art. 966 do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.846.694/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Desta forma, mantêm-se hígidos os fundamentos da decisão monocrática no que se refere ao não cabimento da ação rescisória, porquanto não evidenciada a violação manifesta de lei e tampouco existente o erro de fato.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 23652997.

Tendo em vista a citação da parte requerida, a apresentação de contrarrazões ao interno, bem como a manutenção da decisão de improcedência do pedido da rescisória, na forma do art. 85, §2º, do CPC, condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência no valor de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se a suspensão da exigibilidade em virtude do deferimento anterior de gratuidade de justiça ao agravante/autor.

É como voto.

Transitada em julgado a decisão, arquive-se imediatamente os autos eletrônicos.

Belém/PA, 16 de outubro de2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/10/2025